Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-81.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1000959-81.2019.8.11.0041
APELANTE: CELESTINA SOUZA NOGUEIRA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
A apelante Celestina Souza Nogueira, 76 anos, aposentada, em decorrência da lesão sofrida no olho direito, por erro médico ocorrida na Caravana da Transformação, requer a condenação em danos morais no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais).
Dado o incentivo do ordenamento jurídico, para a realização de conciliação, aliada a idade avançada da Apelante, determino a remessa dos autos à Central de Conciliação de 2o Grau, nos termos das Res. 125/2010 do CNJ e Lei 13.140/2015 e art. 3o, §2o do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP.
Relatora.